Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703296-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 31.457.685 MEIRE HELEN LIMA SANTIAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança Preventivo – Clínica de Estética – Máquina de Bronzeamento Artificial – Necessidade de Melhor Análise da Questão – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MEIRE HELEN LIMA SANTIAGO contra Decisão Interlocutória a qual deferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado em face do Distrito Federal para fins de permitir a continuidade da atividade empresarial, com a utilização de máquina de bronzeamento artificial, sem interferência dos fiscais da ANVISA. A agravante sustenta o receio com as ações realizadas pelos fiscais da ANVISA para imposição de multa e lacramento do aparelho de bronzeamento artificial, apesar do entendimento exarado quando do julgamento da Ação Coletiva no 0001067.62.2010.4.3.6100. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Não desconheço a existência de precedentes judiciais deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido da tese advogada pela agravante: (Acórdão 1645409, 07090721220218070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1616418, 07028664520228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Entretanto, a questão não resta pacificada, sendo a maior parte dos precedentes em sentido contrário. Inclusive entendimento recente exarado por esta Oitava Turma Cível, no qual participei como Vogal, in verbis: “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. NORMA EXPEDIDA PELA ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. LEGALIDADE. NULIDADE DE ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. INAPLICABILILIDADE AO CASO CONCRETO. 1. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. 2. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. 3. "A sentença exarada em ação proposta por sindicato, do qual a impetrante não logrou comprovar ser filiada, não pode ser invocada como fundamento para obstar eventuais atos de fiscalização de atividade comercial, por parte do Poder Público, baseados em normas editadas pela agência reguladora competente. (...) 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido." (Acórdão 1429832, 07086486720218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022.) 4. Por utilizar fonte de radiação e, ainda, implicar riscos sanitários, a fixação de restrições ao uso e importação de maquinário para bronzeamento artificial abrange a competência regulamentar da ANVISA, nos termos dos artigos 7o, incisos VII e VIII, e 8o, § 1o, inciso XI, da Lei Federal no. 9.782/99. Precedentes. 5. Não há falar em ilegalidade na atuação da Administração Distrital com base na Resolução no 56/2009 da ANVISA. 6. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1616314, 07024135020228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demais, apesar de a parte ter afirmado o comparecimento de fiscais ao seu estabelecimento no dia 03/02/2023. As simples imagens juntadas não são suficientes, em análise sumária, para comprovar se seriam efetivamente fiscais e se estes iriam fiscalizar máquinas de bronzeamento artificial. Por fim, não vislumbro risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, porquanto a aplicação de eventual multa poderá ser discutida e desconstituída nos autos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Ao agravado. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator